Tribunal: TCU
Processo: 043.805/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1465/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.805/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Pereira Pinto (XXX.991.737-XX); Érica Alves Brum (XXX.642.437-XX); Euler Bersot Barbarioli (XXX.060.347-XX); Gildo Líbero da Silva (XXX.240.609-XX); Heloiza Pimentel Gomes Rezende Machado (XXX.502.376-XX); Israel Kemyl Salles Carvalho (XXX.430.636-XX); Jair Rodrigues Sparremberger (XXX.261.700-XX); Janice Batista Gama (XXX.900.371-XX); Marilia Carvalho Monteiro Kuchnir (XXX.205.852-XX); Tânia Gimpel Correia Lima (XXX.062.706-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.